Tribunal: TJDFT
Processo: 0714802-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Apelação cível. Empréstimo consignado. Informação suficiente.
O contrato entre as partes informa, clara e expressamente, a modalidade do empréstimo, taxas de juros, valor das parcelas e do débito. Vicio de consentimento não comprovado. Demanda improcedente.